Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-90.2009.8.11.0110
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000076-90.2009.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EVERTON JOSE LELIS DA SILVA - CPF: 007.490.471-00 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
AGRESSÕES PRATICADAS POR POLICIAIS MILITARES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS À VÍTIMA – EFEITO REFLEXO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUZIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade do Estado é objetiva, A impor ao Estado o dever de indenizar os danos causados, uma vez comprovado o liame fato/lesão.

2 – No presente caso, as agressões perpetradas por policiais militares, durante abordagem de suspeito causando lesões físicas, gera a responsabilidade de indenizar, de forma objetiva, isto, porque deve exercer sua atividade de forma preventiva e repressiva, a fim de garantir a segurança, mas não sendo permitido exceder-se no estrito cumprimento do dever legal.

3 – O quantum da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

3 -
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
proposta por
Everton José Lelis da Silva
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

No caso em tela, ante a comprovação da conduta ilícita praticada pelos agentes do Estado, ferindo a integridade física e psíquica do autor, configura-se a conduta ilícita e a violação aos direitos da personalidade. Portanto, latente o dever da ré em indenizar o autor a título de danos extrapatrimoniais.

No tocante ao quantum indenizatório, ao apreciar o dano moral, deve-se agir com equidade e razoabilidade, bem como o método bifásico utilizado pelo STJ, em que na primeira etapa, deve-se considerar o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso capazes, inclusive, de elevar o quantum indenizatório.

[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais ao autor, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir desta data (Súmula 362, STJ). Isento de custas nos termos da Lei Estadual n° 4.547/82.

Condeno o réu ao pagamento de honorários no percentual de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3° do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 160930874),
o Estado de Mato Grosso
, sustenta que a sentença merece reforma, ante a ausência do dever de indenizar, uma vez que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do Recorrente que possa ter acarretado danos morais ao apelado, sendo certo que a
atuação dos agentes público, se deu no estrito cumprimento de um dever legal.

Ressalta ainda, que, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, caso seja mantida a condenação, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, levando-se em consideração, a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa, bem como os honorários advocatícios, com a fixação de porcentagem mínima de 10% sobre o valor da causa.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença impugnada, nos termos acima expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 167494356.

A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou no ID n. 167581655, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000076-90.2009.8.11.0110

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON JOSE LELIS DA SILVA

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito alhures, trata-se Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Campinápolis
,

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,

proposta por
Everton José Lelis da Silva
, julgou

procedente
os pedidos formulados na inicial, para condenar o Requerido
ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Estado Apelante, nas razões recursais, alega a ausência
do dever de indenizar, sob o argumento de que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do Estado de Mato Grosso, que possa ter acarretado
danos

morais
ao apelado, sendo certo que,
a
atuação dos agentes público, se deu no estrito cumprimento de um dever legal.

Argumentou, também, caso seja mantida a condenação, o valor da condenação foi fixado de forma exorbitante, motivo pelo qual deve ser reduzido, bem como os honorários advocatícios.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
José Lelis da Silva
, interpôs a presente demanda, sustentando que em
1° de janeiro de 2009
,
quando estava participando de uma festa de som automotivo em frente ao pátio da prefeitura municipal, e, em certo momento, percebeu que um conhecido seu por nome BUJICA tinha se envolvido em uma briga, quando se aproximou no intuito de apartar a confusão e percebeu a aproximação da polícia, que em seguida o deteve com grande violência, sendo inclusive algemado e jogado ao chão.

Posteriormente, em 3 de janeiro do ano de 2009, encontrou o policial Fábio na rua e perguntou o motivo de sua prisão, sendo recebido com uma arma na cara. Nesse momento, o policial que não estava de serviço, saiu gritando que tinha sido ameaçado e chamou a guarnição com mais dois policiais.

Na chegada da guarnição sustenta que foi recebido com socos, pontapés e com pancadas de cassetete, sendo levado para a sede da Polícia Militar.

Diz que, o tempo em que permaneceu no local, foi brutalmente espancado pelos três policiais, que o torturaram até a chegada do Senhor Gerson, que pediu para os policiais pararem de agredi-lo.

Pontua que, em decorrência dos fatos, submeteu-se ao exame de corpo delito, em 3-1-2009 e, compareceu posteriormente em 5-1-2009, perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Xavantina, para denunciar o ocorrido.

Por fim, sustenta que,
é motivo de chacota por toda a cidade, motivo pelo qual, não pode sair na rua, pois é recebido com piadinhas indigestas e toda sorte de provocações
, razão pela qual, interpôs a presente ação, pugnando pela condenação do Estado em danos morais
.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para 23-7-2010 às 13:00 horas, ocasião em que se colheu o depoimento pessoal do autor e das testemunhas
Patrícia Maria de Souza
e
Chirlei Severina da Silva
(ID 160930865 – Pág.6), bem como proferido despacho determinando que oficiasse a 11ª Vara Criminar solicitando cópia dos depoimentos dos policiais e testemunhas produzidas no Inquérito Policial Militar n. 201.36.00.006033-6.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença com resolução de mérito, em que foi julgado procedente a pretensão do autor, restando reconhecida a responsabilidade civil do Estado ao pagamento da indenização por dano moral, fixado no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse contexto, a controvérsia se cinge em analisar o reconhecimento da responsabilidade do Estado pelo evento danoso narrado na peça inaugural, em razão de suposta tortura praticada pelos policiais militares.

É cediço que, a responsabilidade civil extracontratual é definida como a obrigação de reparar o dano imposto a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, conforme preconiza o artigo 186 do Código Civil.

Desse conceito, surgem os requisitos essenciais da reparação civil: a existência de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; a incidência de um dano, material ou imaterial, de natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e o nexo causal entre uma e outra.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:

Art. 36 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público. CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que:

Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.

(Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).

Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.

O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.

No entanto, a responsabilidade civil, nessa modalidade, pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado.

Da análise do contexto probatório, observa-se dos autos que em
5-1-2009
, compareceram perante a Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Xavantina, a senhora
Iramildes Oliveira Borges Tavares
e o senhor
Gerson Antônio Pereira de Melo,
ocasião em que prestaram declarações nas quais
descrevem as ações dos policiais militares no evento ocorrido em
3-1-2009
. Confira-se:

A Senhora Iramildes Oliveira Borges Tavares, declarou que:

[...]

Que resolveu comparecer espontaneamente na Promotoria de Justiça porque se sentiu indignada com a cena que presenciou; que na data de 03 de janeiro de 2009 estava no interior do seu mercado ajudando no caixa quando viu o funcionário Everton passar, que logo depois viu um rapaz de bermuda e camisete com uma arma na mão, que hora nem o reconheceu, chegando a pensar que tratava de um assalto; que ao se acalmar reconheceu o policial militar Fábio – que não estava em serviço; que o mesmo disse que havia sido ameaçado por Everton; que Everton ainda respondeu que não havia feito isso, que Everton foi para o interior do mercado, enquanto Fabio foi até um orelhão e telefonou para a polícia militar, que a declarante ficou muito assustada e perturbada com a situação; que Fabio disse que os policiais iriam invadir sua residência caso Everton não saísse; que a declarante disse que ia buscar Everton logo após a chegada dos policiais; que assim que os policiais militares Juliano e Juscelino chegaram a declarante pediu para Everton sair – que a declarante jamais podia imaginar que os policiais agiriam com tanta violência contra Everton; que Everton saiu da casa com as mãos para o alto e imediatamente passou a ser agredido fisicamente pelos três policiais; que Fábio desferiu tapas no rosto de Everton, que Juscelino e Juliano deram golpes de cassetete e algemaram Everton jogando-o no interior da viatura; que se recorda de sua filha e de seu esposo terem para os policiais não agirem com tamanha violência, já que não havia necessidade; que Everton em nenhum momento REAGIU ou RESISTIU a prisão. Que os policiais não se sentiram intimados de agredir Everton na presença de diversas pessoas que estavam no mercado. Que nunca havia presenciado uma cena de tamanha violência. Que depois que os policias saíram do local levando Everton, seu marido e outros moradores se mobilizaram para procurar o destacamento. Que Everton chegou em sua residência por volta das 18h00, completamente transtornado e muito machucado, com hematomas nas costas, ombros, barriga, cabeça.... Que se sentiu indignada com o que viu. Que até agora não foi ameada nem intimidada, mas que não sabe o que esperar dos policiais.

[...]

O Senhor
Gerson Antônio Pereira de Melo
, declarou que:

[...]

Que na data de 03 de janeiro de 2009 (sábado) por volta das 15h30min, estava assistindo televisão quando ouviu a sirene da viatura militar, que como reside numa cidade pequena, logo pensou se tratar de um assalto ou acidente; que foi até o muro que divide os terrenos e pôde ver os policiais Juscelino, Juliano e Fabio torturando um rapaz; que viu quando Fabio (vestido à paisana) segurava uma arma em punho mirando na cabeça do rapaz, deitado, algemado e com a cabeça no chão, viu também quando Juscelino e Juliano agrediam o rapaz com chutes e pontapés; que o Juliano falava com o rapaz: “quem é autoridade aqui é eu” (sic) “quem cair aqui de hoje em diante vai ser assim, na porrada mesmo (sic). Que o declarante falou para os policiais: “Vamos parar com isso, vocês estão torturando o rapaz”, que o policial Juliano ainda ameaçou o declarante dizendo: “Se você estiver me filmando vou te dar um tiro na cara vagabundo”; que depois que os policiais viram o declarante cessaram as agressões; que naquele momento já havia muita gente na porta do destacamento pedindo justiça;

[...]

Além do mais, conforme pontuou o Magistrado
a quo
em sua sentença que:

[...]

A testemunha
Patrícia Maria de Souza
, que presenciou os fatos que ocorreram em frente a sua casa, disse que ao ouvir o barulho saiu e viu que Everton estava algemado, apanhava e não apresentava reação.
Um dos policiais estava sem farda e com arma na mão e que os viu batendo com cassetete na vítima, além de o chamarem de vagabundo, enquanto as pessoas pediam para que os policiais cessassem as agressões.

Apesar da versão dada pelo policial Julian sobre a primeira prisão de Everton ter causado suas lesões, pois, na briga ocorrida no dia 01.01.2009, ele teria atrapalhado o serviço da polícia militar opondo-se a prisão de pessoas que estavam em uma confusão generalizada na praça. Sendo por isso preso, o autor reagiu a prisão e houve luta corporal.

No mesmo depoimento, o policial também disse que a segunda prisão, no dia 03.01.2009, ocorreu porque o autor ameaçou um policial militar dizendo que não ia ficar assim e que iria tomar providências, e, por esse motivo, foram lhe prender por ameaça.
Disse ter feito o uso da força, e que utilizou o cassetete e nesta apreensão o autor não gerou lesão em nenhum policial.

[...] [Sem negritos no original]

Desse modo, a prova testemunhal é incontroversa em relação à versão trazida pelo Autor/Apelado ao imputar conduta abusiva aos agentes, que, de forma truculenta e arbitrária, o agrediram.

Além do mais, o laudo de exame de corpo de delito n. 01/2009, emitido em 3-1-2009, acostado aos autos no ID 16090864 – Pág. 38/39, atesta que o Sr. Everton Lelis da Silva, apresenta as seguintes lesões. Confira-se:

[...]

Lesões – Ao exame a vítima apresenta:

- Lesão cortante de mais ou menos 3cm no cotovelo esquerdo;

- Hematomas nas regiões – Labial inferior, Dorsal esquerda, Faces antero-mediais de 1/3 superiores dos braços direito a esquerda, parte distal de 3º dedo da mão direita, Face entero-medial do 1/3 médio da coxa direita, Face anterior dos joelhos direito e esquerdo;

- Escoriações – Nazal, Masseteriana esquerda, Hemitórax direito, Flanco direito, Face anterior d posterior do Deltoide esquerda, Face anterior dos 1⁄2 superior e médio do antebraço direito, Face posterior lateral dos 1⁄2 superior e média do braço esquerdo, dorsal esquerdo.

[...]

Assim, não restam dúvidas acerca do agir imperito dos agentes estatais quando da abordagem policial realizada de maneira atípica e fora dos padrões de segurança, porquanto os policiais militares agrediram fisicamente o Autor/Apelado, sem aplicar corretamente os meios legais disponíveis para tanto.

Em síntese, não há como se afastar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso diante da atuação excessiva e violenta dos policiais, restando sobejamente configurado, no presente caso, o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência dominante:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
ABORDAGEM POLICIAL - ABUSO DE PODER - ARBITRARIEDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
- EXISTÊNCIA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO -CABIMENTO.

Ocorrendo uso da força excessiva, quando não age dolosamente, gerando para o Estado o dever de reparar eventuais danos causados aos particulares sob sua custódia, ex vi do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal.

O estrito cumprimento do dever legal, embora constitua causa de excludente de responsabilidade no âmbito da justiça criminal, não impede ao juízo cível conhecer do fato para que se meça a extensão da agressão ou da conduta lesiva, e se avalie o grau de culpa com que o ato tenha sido praticado.

No presente caso, a atuação dos policiais militares foi preponderante na ocorrência do ilícito, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10056081647317001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 21/03/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/3/2013) (destaquei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
EXCESSO DE USO DE FORÇA POLICIAL. AGRESSÃO FÍSICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A responsabilidade objetiva do Estado encontra-se prevista no art. 37, § 6º, da constituição Federal e decorre de ato abusivo e ilegal praticado por seus agentes.

II - Comprovada a conduta abusiva dos agente de trânsito, que de forma truculenta e arbitrária, agrediram fisicamente os Apelados, é devida a indenização por dano moral, com fulcro no art. 5º, X, e 37, § 6º, da CF.

III - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MA - AC: 73372011 MA, Relator: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Data de Julgamento: 13/6/2011, IMPERATRIZ)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATUAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES - ABUSO DE AUTORIDADE DEMONSTRADO - AÇÃO COMPROVADAMENTE EXAGERADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AO DEVER DE INDENIZAR
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SEGUIR A CADERNETA DE POUPANÇA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI 11.960/2009 - RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 13199323 PR 1319932-3 (Acórdão), Relator: Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 26/5/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1576 01/6/2015)

Ultrapassadas tais considerações, passo à análise do valor arbitrado pelos danos morais.

Valor do dano moral

O Apelante alega que o
quantum
indenizatório por dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é exorbitante, motivo pelo qual, deve ser reduzido, levando-se em consideração, a condição econômica da vítima, como forma de evitar o seu enriquecimento sem justa causa,

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito a quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, levando-se em conta o artigo
944
, do
CC/02
, embora os elementos trazidos aos autos comprovem
abuso de poder dos policiais militares que praticaram agressões contra o autor
, tendo o ente público sido condenado ao pagamento de danos morais, observa-se que a quantia de R$ 30.000,00 foi arbitrada de forma excessiva.

Assim, tenho como justo o valor de R$ 20.000,00 é o que melhor repara o sofrimento do apelado, permitindo, em contrapartida, a reprovação da conduta específica do réu, tal como identificada pela abordagem realizada de forma
indevida
, como ressaltado no parágrafo anterior, além de levar em conta a situação econômico-financeira do autor, identificado na inicial como balconista (ID 160930864), o que não configura o seu enriquecimento sem causa, ademais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além do mais, a
indenização
não restaura a situação anterior aos fatos, nem apaga os danos morais perpetrados pelo apelante. Sua finalidade é, portanto, minimizar a dor e o sofrimento para, também, assumir caráter pedagógico de repreender o ofensor, evitando, assim, novos acontecimentos semelhantes.

Nesse contexto, comprovado o direito do autor à
indenização
dos danos morais suportados, entendo que a quantia de
R$ 20.000,00
se mostra suficiente para a referida
indenização
.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação honorária, tenho que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto ao arbitrá-los; portanto, merece reparos; todavia, diversamente do pugnado no apelo.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para
reduzir
o
valor a título de danos morais para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

E de ofício
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para excluir por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023